Tribunal: TJSP
Processo: 1023885-77.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (consistente na retirada de veículo) cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Contestação com reconvenção em que formulados pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo usado. Reconvinte que teria se negado a retirar o veículo da concessionária reconvinda após alegadamente constatar a persistência

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (consistente na retirada de veículo) cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Contestação com reconvenção em que formulados pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo usado. Reconvinte que teria se negado a retirar o veículo da concessionária reconvinda após alegadamente constatar a persistência de vícios que comprometeriam as suas funcionalidade e segurança. Sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e procedentes os inaugurais. Recurso do réu-reconvinte. Rejeitada a preliminar, arguida em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade. Mérito. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. TJ/SP. Embora haja cláusula que autorize a desistência imotivada da avença mediante o pagamento de multa de 10% e se manifestado o intento "em menos de 07 dias da data da celebração", relatou o reconvinte que decidira rescindir o negócio em 01/06/2020, isto é, passada mais de semana desde a compra (ocorrida em 22/05/2020). Garantia legal de motor e câmbio que, ainda que albergasse o veículo adquirido pelo autor (à época com mais de 08 anos de uso), não lhe socorreria, haja vista que os reparos descritos na ordem de serviço e no orçamento apresentados dizem respeito a componentes diversos. Deveras, tratando-se de compra e venda de automóvel com mais de 100 mil quilômetros rodados – para a qual foi assinado, inclusive, "TERMO DE ENTREGA E RESPOSABILIDADE" (fl. 25) em que reconhecido, após a vistoria do veículo, "seu estado de conservação e uso" – , cumpria ao consumidor, previamente à celebração, adotar as cautelas necessárias para assegurar o seu bom estado. Precedentes deste E. Tribunal.

Recurso improvido, rejeitada a preliminar.